Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022892-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP - CNPJ: 02.687.777/0001-00 (AGRAVADO), TRAJANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.492.481-68 (AGRAVANTE), TRAJANO DE MATOS SILVA NETO - CPF: 725.936.361-49 (AGRAVANTE), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (AGRAVADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que não há relevância nos fundamentos apresentados pelo agravante, bem como não está demonstrado o risco de prejuízo irreparável concernente a determinação imediata do despejo, já que alega desde 2017 a inadimplência, também porque a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem.

Considerando que, a princípio as alegações do agravante não se apresentam relevantes, tampouco prejuízos irreparáveis, não há como reformar a decisão agravada, diante da ausência de requisitos para concessão do despejo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021